Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
2. O interesse de agir restou demonstrado ante a necessidade de o apelante se valer do Judiciário para obter acesso aos dados de sua conta Pasep, em face da impossibilidade de analisar como se deu a gestão da conta a partir da documentação ilegível e insuficiente apresentada pelo réu.
3. Deu-se provimento ao recurso.